Tribunal: TJMT
Processo: 1000087-45.2021.8.11.0090
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000087-45.2021.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARIA NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 655.769.261-53 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 655.769.261-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – MEDICAMENTO NÃO INTEGRANTE DA LISTA DO SUS – PARÂMETROS PARA CONCESSÃO -
REsp 1.657.156/RJ
– REQUISITOS PREENCHIDOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REGRAS DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF
– SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO.

1. O Município e o Estado de Mato Grosso são partes legítimas para responderem pela prestação,
em decorrência da competência comum dos entes federativos, solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, não exonerada por força de regras internas e infraconstitucionais de repartição de competência administrativa (Tema 793 STF).

2. O STJ já firmou entendimento de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de urgência e emergência.

3. Tratando-se de medicamento(s) não integrante(s) das listas do SUS, devem-se observar os parâmetros fixados no REsp 1.657.156/RJ, em sede recurso repetitivo, consubstanciados na

presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

4. Uma vez preenchidos os requisitos definidos no REsp 1.657.156/RJ, de rigor o atendimento pelo poder público ao pleito de saúde em foco.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
na tutela dos interesses da cidadã idosa
Maria Nunes de Oliveira
, em face da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública proposta em desfavor do Município de Nova Canaã do Norte e do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Inconformado, o apelante pretende a reforma da sentença invectivada, sob o argumento de que viola o direito constitucional à saúde e fere, ainda, o princípio da dignidade humana.

Sustenta que, os médicos que acompanham o quadro clínico da paciente a diagnosticaram com diversas comorbidades e que a necessidade das medicações pleiteadas está devidamente comprovada por meio dos documentos juntados à petição inicial, sobretudo, das receitas médicas.

Por essas razões, requer seja provido o apelo, visando ao imediato fornecimentos dos medicamentos Eliquis 2,5mg, Crestor (Rosuvastatina) 20mg, Venula 200mg, Flebon 50mg e Fletop Creme pelos apelados.

Certificado o decurso de prazo sem a apresentação de contrarrazões ao recurso (id. 125632914).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, disponível no id. no 137993153, manifestou-se pelo
des
provimento
do apelo
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de novembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
na tutela dos interesses da cidadã idosa
Maria Nunes de Oliveira
, em face da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública proposta em desfavor do Município de Nova Canaã do Norte e do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Eis o dispositivo sentencial:

(...) Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Deixo de condenar o polo passivo nas custas e despesas processuais, ante a isenção prevista no art. 3o, I, da Lei Estadual 7.603/01 c.c. o art. 460 da CNGC/TJMT.

Descabe condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, procedendo às anotações e baixas de estilo.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS. (...)
(id. no
125632904
)

Pois bem.

In casu
, verifica-se que, a paciente é portadora de doença arterial coronariana, infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, hipercolesterolemia mista e insuficiência venosa crônica (CID’s: 120, 121, 140, 110, E78.2 e 187.2) (id. 128963269 – pág. 2 – id. 125635205 – págs. 40/41), motivo pelo qual a ela foram prescritos vários medicamentos, sendo-lhe fornecidos pela rede pública de saúde, no entanto, apenas quatro deles, quais sejam: Espironolactona 2,5mg, Captopril 25mg, Carvedilol 3,125mg e Clopidrogel 75mg. (id. 125635205 – pág. 31 e 35/38)

Constata-se, ainda, a omissão estatal no que tange à disponibilização dos demais medicamentos receitados: Eliquis 2,5mg, Crestor (Rosuvastatina) 20mg, Venula 200mg, Flebon 50mg e Fletop Creme, a revelar que a parte autora possui legítimo interesse no pleito. (id. 125635205 – pág. 26)

Nos autos é demonstrada a insuficiência econômica da requerente, mediante o relatório de estudo socioeconômico (id. 125635205 – pág. 23), no qual manifestada a seguinte conclusão:

(...) Visando obter o controle da doença e dar continuidade ao tratamento para reduzir a progressão da patologia,
pois existe o risco de óbito
. Ressalta-se que apesar dos poucos bens que a família possui, venderam a maior parte destes para arcar com os tratamentos e internações médicas. Os bens familiares estão escassos que não supre todas as despesas médicas. (...)
(destaquei)

Por fim, o NAT, em seu parecer, informa que parte da medicação prescrita é fornecida pelo Município, parte pelo Estado e, quanto ao restante, manifesta-se de forma desfavorável, apenas, sob o argumento de que os fármacos em foco não pertencem à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e não fazem parte de nenhum programa de medicamentos de Assistência Farmacêutica no SUS estruturado pelo Ministério da Saúde. (id. 128963288).

Sabe-se que, tratando-se de medicamento(s) não integrante(s) das listas do SUS, devem-se observar os parâmetros fixados no REsp 1.657.156/RJ, em sede recurso repetitivo, que assim diz:

“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.”

Com visto acima, no caso concreto, fora devidamente demonstrada a incapacidade financeira da paciente e, somado a isso, os medicamentos requeridos contêm o devido registro na ANVISA.

Assim sendo, sobretudo porque julgada antecipadamente a lide, posto o magistrado
a quo
ter concluído que os documentos constantes dos autos seriam bastantes ao deslinde da questão, não entendo ser razoável dizer improcedentes os pedidos, ao simples argumento de que inexistente pedido médico fundamentado, quando sequer oportunizado à parte a apresentação de tal meio de prova.

Em verdade, observo, do caderno processual eletrônico, relatórios médicos denotando a gravidade da situação da paciente (id. 125635205 – pág. 27, 40/41) e dois receituários médicos diferentes (id. 125635205 – pág. 31/32, 35/38), nos quais dois especialistas distintos, que assistem à apelante, prescrevem a idêntica medicação aqui perseguida, o que, ao meu ver, conduz à conclusão de que razoável e justificável a pretensão, merecendo, pois, o acolhimento.

Afinal, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de
forma solidária.
Confira-se:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1o. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Outrossim, relembro que, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei no 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2o, senão vejamos:

Art. 2o
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.
[Destaquei]

Anoto, ainda, que, o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5o da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

Por oportuno, destaco que,
conforme ressaltado acima, não há ser afastada a responsabilidade do Município Apelado em prestar o tratamento médico necessário a paciente tutelada, vez que
a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico e não tem condições próprias de custear o mesmo, pode demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna.

Inclusive, em razão dos inúmeros julgados nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal r
econheceu a repercussão geral da matéria, cujo
Leading Case
é da relatoria do ministro Luiz Fux, no
Recurso Extraordinário no 855.178
/Sergipe
, cujo tema recebeu o no 793.
Veja-se:

Tema 793 - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

Logo, da análise do julgado não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema no 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados das I, II e III Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado no 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

In casu
,
verifico que
a parte autora busca, na ação de base,
o fornecimento dos medicamentos da competência tanto municipal, quanto estadual
.

Assim, pacífico o entendimento da responsabilidade solidária dos entes públicos, devendo ser observado o direcionamento da obrigação, nos termos da tese fixada no Tema no 793 do STF, por ocasião do cumprimento de sentença, reconhecendo a responsabilidade financeira específica de cada Ente Federado.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CIRURGIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF -
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema 793, cuja tese ficou assim ementada: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
Tratando-se de procedimento de alto custo a ser fornecido pelo Estado de Mato Grosso, deve ser reconhecido que não há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada a determinação que condenou o Município a disponibilizar a cirurgia, direcionando-a somente ao Estado.

(TJMT 10181384820198110002 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/2/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26-2-2022) [Destaquei]

Outrossim, ressalto que,

a continuidade na prestação, pelos entes públicos, deve ocorrer, somente, mediante apresentação de documento médico atualizado, fundamentado e circunstanciado perante os respectivos órgãos públicos com competência para a realização/dispensação do tratamento/medicamento/exame/procedimento necessário, informando a sua necessidade, além da quantidade e periodicidade.

Neste sentido, trago o entendimento deste Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ART. 196, DA CARTA MAGNA – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – NECESSIDADE COMPROVADA – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL INDISPENSÁVEL –
OBSERVÂNCIA – APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO
– SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, quanto ao fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde, a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um desses entes públicos.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRFB, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Mantém-se a decisão que determinou ao Estado e ao Município que providenciassem o fornecimento do insumo alimentar, ante o diagnóstico de alergia da criança, haja vista a urgência e a necessidade do caso, porém deve ser observado o princípio ativo, ou seja, a composição nutricional indispensável, não a marca comercial específico, conforme já decidido por esta Egrégia Corte de Justiça, bem assim,
mediante a apresentação de receituário médico atualizado, que indique a quantidade de latas e a permanência do tratamento, a cada seis meses.

(TJMT, N.U 0015052-29.2016.8.11.0055, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5/11/2018, publicado no DJE 13-11-2018)

[Destaquei].

Por fim, assinalo que eventual bloqueio de verbas públicas, em caso de ausência de cumprimento justificado da obrigação pelos demandados, só deve ocorrer mediante a juntada de, no mínimo, três orçamentos nos autos, recaindo sobre aquele de menor valor.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
na tutela dos interesses da idosa
Maria Nunes de Oliveira
, para determinar o imediato fornecimentos dos medicamentos Eliquis 2,5mg, Crestor (Rosuvastatina) 20mg, Venula 200mg, Flebon 50mg e Fletop Creme pelos apelados, sob pena de bloqueio em caso de descumprimento injustificado, este condicionado à juntada de, no mínimo, três orçamentos nos autos, devendo recair sobre aquele de menor valor, com a atribuição de responsabilidade a cada Ente Federado, na forma d
as regras administrativas de repartição de competências
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022